Tribunal: TJMT
Processo: 1081062-02.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1081062-02.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MORACY GOMES DA SILVA - CPF: 838.220.971-87 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por servidor público estadual contra decisão monocrática que, em sede de apelação nos autos de embargos à execução, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença extintiva pela ausência de recolhimento do preparo. O agravante alegou vulnerabilidade econômica e postulou o deferimento da justiça gratuita, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência e documentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de hipossuficiência alegada e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para a concessão da justiça gratuita, conforme os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, e o julgador pode indeferir o benefício diante de elementos que contradigam a alegação de insuficiência de recursos.

4. O agravante, servidor público estadual e bombeiro militar, aufere remuneração mensal superior a R$ 14.000,00, conforme consulta ao portal da transparência, o que evidencia capacidade econômica incompatível com a concessão da benesse.

5. Ausente comprovação de impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o indeferimento do pedido mostra-se compatível com o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e o art. 99, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de hipossuficiência, para fins de concessão da justiça gratuita, possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de provas em sentido contrário. 2. A percepção de rendimentos mensais expressivos por servidor público estadual, desacompanhada de outros elementos que evidenciem vulnerabilidade econômica, não autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1081062-02.2024.8.11.0041

AGRAVANTE:
MORACY GOMES DA SILVA

AGRAVADO:

SICREDI OURO VERDE MT

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de
Agravo de Interno interposto por MORACY GOMES DA SILVA
contra decisão monocrática proferida por esta relatora no âmbito da apelação interposta nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença extintiva por seus fundamentos.

Sustenta o recorrente, em síntese, que formulou tempestivamente pedido de justiça gratuita nos autos recursais, instruindo-o com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de isenção do imposto de renda, além de enfatizar sua condição de autônomo em situação de vulnerabilidade econômica.

Assevera violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja deferido o benefício da justiça gratuita e conhecido o recurso de apelação.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de Recurso de
Agravo de Interno interposto por MORACY GOMES DA SILVA
,
contra a decisão monocrática desta relatora, que nego provimento ao recurso monocraticamente, mantendo a sentença extintiva ante ausência de recolhimento do preparo.

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada.

Isso porque, analisando o processo singular, observa-se que o recorrente é servidor público deste Estado, mais precisamente Bombeiro Militar e, em consulta a folha de pagamento, portal transparência, este recebe mensalmente mais de R$ 14.000,00.

Colaciono:

Ademais,
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido
" (AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).

Sendo assim, não comprovada a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais e das verbas de sucumbência, consoante preconiza o
art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna
, o indeferimento é a medida que se impõe.

A jurisprudência em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) – Destaquei.

Esta Eg. Corte:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.
(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)
– Grifei.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da Republica garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Da documentação colacionada aos autos, não é possível constatar a fragilidade econômica do espólio Recorrente. Via de consequência, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe
.
(TJ-MT 00116778120138110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Diante da farta fundamentação,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025